Tribunal: TJSP
Processo: 0004056-94.2014.8.26.0484
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Indícios suficientes de autoria, bem como prova do convencimento sobre a materialidade – Pedido de Absolvição Sumária da ré Jussara e Impronúncia do réu José Guilherme – Impossibilidade – Prevalência do princípio in dubio pro societate – Recurso não provido.